Tribunal: TJSP
Processo: 2061095-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – Embargos à execução - Penhora de valor inferior à dívida - Insuficiência da garantia que não impede o recebimento dos embargos – Precedentes – Extinção afastada.

DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.